Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701163-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA AMORIM AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO Por meio da petição juntada ao Id. 32665163, a agravante informa o pedido de desistência da ação originária em face de “1) Quântico Bank (KIPPER BANK LTDA); 2) ALAN GOMES SOARES e 3) GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, formulado perante o Juízo da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito em relação a todos os demais Réus”. Em consulta aos autos do processo de referência na primeira instância, verifica-se a juntada da referida petição em 11/02/2022, às 14:43:54, bem como que o pedido ainda não restou apreciado pelo Juízo da causa. Caso esta Relatora aprecie tal pedido, ainda que unicamente em relação ao presente agravo, configurada estaria a supressão de instância, conduta vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Diante desse quadro, aguarde-se a manifestação do Juízo da causa acerca do pedido da exclusão de parte e, quanto ao agravo interposto, proceda a Secretaria desta eg. Turma Cível para prosseguir na prática dos atos processuais ulteriores. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora